Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707143-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO CANTUARIO DO VALE IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, MURILLO MEDEIROS DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO CANTUARIO DO VALE, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 56170482) os Impetrantes narram que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 20.2.2024, para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Sustentam que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, pois não demonstrado o risco à ordem pública, tampouco a necessidade de se resguardar a conveniência da instrução criminal. Asseveram que a decisão impugnada carece de fundamentação e que a gravidade em abstrato do delito não justifica a segregação. Discorrem sobre a excepcionalidade da segregação cautelar e sobre o cabimento de medidas cautelares diversas. Alegam que o fato de o paciente ter constituído advogado demonstra que não irá se furtar da ação penal. Colacionam diversos precedentes. Requerem, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que o paciente seja autorizado a responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, que seja substituída a segregação por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (ID 56172809). Segundo a denúncia, no dia 16.6.2023, o paciente adquiriu, recebeu, conduziu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o aparelho celular Motorola Moto E7, objeto de crime de roubo ocorrido no dia anterior. Consta que os policiais ligaram para o referido número, informando que era da 13a Delegacia de Polícia e que se tratava de uma investigação. O paciente identificou-se falsamente como MARCO ANTÔNIO (nome da vítima do crime de roubo) e disse que seria morador da Estrutural, afirmando ainda que adquiriu o telefone há três meses na Rodoviária do Plano Piloto e, em seguida, abruptamente desligou o telefone. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pela contumácia delitiva do paciente, que insiste em se envolver no mundo do crime, especialmente em crimes contra o patrimônio. Como afirmado pelos próprios impetrantes, o paciente possui diversas condenações e encontra-se em cumprimento de pena por outro crime patrimonial. Logo, ao contrário do que afirmam os impetrantes, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Inclusive, como observado pelo Juízo de origem, a periculosidade do paciente é manifesta, pois, além de ser reincidente específico, sob ele paira a suspeita de ser receptador usual de aparelhos celulares subtraídos (ID 56170483 - Pág. 3). Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator